Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-71.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004149-71.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LINDOMAR MACHADO DO CARMO Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARLY BARRETO DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP), COM PENA TOTAL DE 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE DOIS ANOS. 2. O APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIARIAMENTE PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A QUESTÃO EM DEBATE CONSISTE EM: (I) SABER SE O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE; (II) VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO; III) AFERIR A LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA; (IV) ANALISAR A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, DEMONSTRANDO A VEROSSIMILHANÇA DO RELATO DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE NA SEARA DA LEI MARIA DA PENHA, QUE CONFERE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO À PALAVRA DA OFENDIDA, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. 5. A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO É INVIÁVEL DIANTE DA PRESENÇA COMPROVADA DE LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA, CONFORME LAUDO PERICIAL. A CONTRAVENÇÃO PENAL É NORMA SUBSIDIÁRIA E APLICÁVEL APENAS QUANDO AUSENTE INFRAÇÃO PENAL MAIS GRAVE. 6. O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP É POSSÍVEL DE OFÍCIO, MESMO SEM PREVISÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA, POR SE TRATAR DE CAUSA GENÉRICA DE AUMENTO DE PENA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DOUTRINA. 7. A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA FOI CONCEDIDA NOS ESTRITOS TERMOS LEGAIS, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE REFORMA NESTE PONTO. IV. DISPOSITIVO 8. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 8004149-71.2022.8.05.0112, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba (BA), tendo como Apelante LINDOMAR MACHADO DO CARMO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR NÃO PROVIDA a apelação defensiva, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .